Tribunal: STF
Processo: ARE 1279699
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. NATUREZA DO CARGO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.